Tribunal: TCU
Processo: 020.460/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1951/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais os atos de interesse das sras. Carla Baksys Pinto, Janice dos Santos Ronna e Josiane Ronna Alves de Lima, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.460/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Carla Filgueira Cabral (XXX.199.431-XX); Carla Baksys Pinto (XXX.346.441-XX); Janice dos Santos Ronna (XXX.256.751-XX); Josiane Ronna Alves de Lima (XXX.490.301-XX); Marise Pereira da Encarnação de Medeiros (XXX.505.611-XX); Mônica de Carvalho Santos (XXX.178.251-XX); Myrtes de Carvalho Lobo Vianna (XXX.597.251-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 1.7.1.1. caso ainda não o tenha feito, convoque as sras. Marise Pereira da Encarnação de Medeiros, Mônica de Carvalho, Myrtes de Carvalho Lobo Vianna e Alessandra Carla Filgueira Cabral, no prazo de quinze dias, para optar pelo benefício previdenciário que será objeto da glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, uma vez que recebem benefícios previdenciários pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Instituto Nacional do Seguro Social e pelo Ministério da Defesa, respectivamente; 1.7.1.2. assegure o cumprimento do teto remuneratório constitucional em relação à beneficiária Marise Pereira da Encarnação de Medeiros; 1.7.1.3. informe a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, as medidas adotadas; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério da Defesa.